Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Amil Assistência Médica Internacional S. A. interpôs agravo por instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 80822807 do processo de referência) nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com indenização por danos morais, movida em seu desfavor por Enilza Batista da Silva, processo 0700441-33.2021.8.07.0001. No pronunciamento agravado, o magistrado a quo deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência requerida, a fim de obrigar a ré a autorizar a internação da autora “em UTI, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”, no prazo de 24 horas, contados da intimação (Id 80822807 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23237605, p. 1-16), alega a Amil, em apertado resumo, que celebrou “Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica”, apenas com a Associação dos Servidores Municipais de Palmas (ASSEMP), visando à prestação do serviço exclusivamente aos beneficiários vinculados ao seu quadro associativo. Informa que a ASSEMP, “por sua vez, contratou a Union Life Administradora de Benefícios para a administração desse plano, mas esta indevidamente incluiu no plano de saúde beneficiários que não pertenciam ao quadro associativo daquela estipulante, a exemplo do que ocorreu com a agravada”. Enfatiza que foi a própria estipulante (ASSEMP) quem solicitou a exclusão dos beneficiários que não pertenciam ao seu quadro de associados, sendo a providência adotada pelo plano de saúde, em observância ao ajuste, assim como às normas legais de regência. Destaca que não há relação jurídica entre a recorrente e a empresa Union Life, com quem a agravada firmou o contrato de plano de saúde. Discorre, ainda, sobre a legislação aplicável à espécie. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela emergencial postulada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, de modo a sobrestar a eficácia da decisão combatida; e, no mérito o provimento do recurso (Id 23237605). Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23239808. Nos termos da decisão desta relatoria (Id 23370822) o recurso não foi conhecido, vislumbrada a ausência de interesse recursal, diante do voluntário cumprimento da ordem judicial parcialmente concessiva da tutela de urgência antes da interposição do recurso. Daí a razão do presente agravo interno. Sustenta a recorrente, em apertado resumo, que subsiste seu interesse no julgamento do agravo por instrumento, afirmando que somente cumpriu a decisão a quo por receio da incidência da multa cominatória, arbitrada em elevadíssimo montante (Id 24206968). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo interno não merece transpor a barreira da admissibilidade, diante, uma vez mais, da ausência de interesse recursal. É que, a despeito de toda argumentação desenvolvida, neste momento processual, com o firme propósito de modificar a decisão unipessoal desta relatoria, foi constatada, porém, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Conforme informação trazida pela parte agravada, em contrarrazões (Id 24878486), o feito originário recebeu sentença no dia 12/4/2021 (Id 24878486), disponibilizada no DJe de 14/4/2021 (Id 88789018 do processo de referência), que acolheu a pretensão formulada na inicial, ficando a parte dispositiva do referido pronunciamento assim redigida: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos e CONDENO a requerida a autorizar a custear a internação da parte autora em leito de UTI, bem como todas as despesas médicas decorrentes da internação. CONDENO a ré, ainda, a pagar a autora o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) a título de danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária desde 09.01.2021 (ID 80821930) e juros moratórios a contar da citação. CONDENO, ainda, a requerida no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e de juros moratórios a contar da citação. Em consequência, resolvo o julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Arcará a requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais e materiais. Após o trânsito em julgado e seu efetivo cumprimento, com o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Destarte, o veredicto judicial definitivo, que extinguiu o processo originário, torna prejudicado o agravo interno em tela, porquanto superada a causa de sua interposição ante a nova fase processual inaugurada. Este c. Tribunal de Justiça, inclusive pela e. 1a Turma Cível, em casos desse jaez, tem decidido: (...) SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com amparo no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe após as comunicações necessárias e a baixa na distribuição. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora